Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. VIABILIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES. VALOR INSUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 835 do Código de Processo Civil enumera a ordem de bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inc. XII, do CPC).
2. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não havendo, assim, que se falar da desconstituição da mencionada constrição judicial.
3. Não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, conforme precedente.
4. Não se considera inviável a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o bem imóvel, consoante disposto no art. 797 do CPC. No entanto, a medida de constrição patrimonial, no caso concreto, seria inócua, diante do valor do imóvel e das penhoras já existentes, de modo que o indeferimento da penhora sobre o bem prestigia a racionalidade e economia processuais, evitando a prática de atos desnecessários, dispendiosos e sem proveito útil.
5. Recurso conhecido e desprovido.